Tribunal: TCU
Processo: 022.033/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto por José Daniel Raupp Martins (peça 229), ex-prefeito no período de 2013 a 2016, contra o Acórdão 2476/2025-TCU-2a Câmara, da relatoria do Ministro Jorge Oliveira (peça 218).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por José Daniel Raupp Martins, ex-prefeito do município de São Lourenço do Sul/RS (gestão 2013-2016), contra o Acórdão 2476/2025-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Jorge Oliveira, o qual, em sede de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o ao pagamento de débito e aplicando-lhe multa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.